Tribunal: TJSP
Processo: 1010620-19.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Bancário. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência que considerou o empréstimo indevido e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Insurgência do banco demandado. Sem razão. Autor que negou a contratação. Prova pericial não requerida pelo banco. Instituição financeira ré

Ementa:
APELAÇÃO. Bancário. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência que considerou o empréstimo indevido e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Insurgência do banco demandado. Sem razão. Autor que negou a contratação. Prova pericial não requerida pelo banco. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída. Recurso desprovido.